Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743418-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI, ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória no 0741137-77.2022.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI e de ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA, nos seguintes termos (ID 42441269): “Vistos, etc. Trata-se de ação MONITÓRIA, ajuizada por EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA em desfavor de ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI e ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., na qual a parte requerente pretende, com base em documento escrito sem características de título executivo, a expedição de mandado monitório determinando o pagamento, ou eventual formação do título executivo judicial e cumprimento de sentença. A parte autora aduz que foi subcontratada pela parte ré para prestação de serviço de entrega de mercadorias. Contudo, a parte ré deixou de cumprir sua contraprestação contratual estando inadimplente. Tece pedido de tutela de urgência para que este Juízo determine o arresto, ou, subsidiariamente, o registro de protesto dos veículos: (a) FIAT/Ducato Cargo, placa JKB0H29, RENAVAM 477.478.166, ano 2012/2013; (b) Fiat/Fiorino, placa QOT1F45, RENAVAM 115.942.211-4, ano 2018/2019; (c) I/Nissan Sentra, placa QKM5G39, RENAVAM 117.545.642-7, ano 2018/2019; bem como o arresto dos direitos creditórios, por conta do contrato de alienação fiduciária dos seguinte veículos: (d) Fiat/Fiorino, placa QPH3A87, RENAVAM n 116.790.866-7, ano 2018/2019; (e) Fiat/Fiorino placa QPH3A88, RENAVAM116.790.867-5, ano 2018/2019; (f) JEEP / COMPASS, placa PBY 0353, RENAVAM 121.446.478-2, ano 2019/2019. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que o processo não deve ser processado pelo Juízo 100% Digital, tendo em vista que seus requisitos não foram atendidos pela parte autora. Retifique-se. No mais, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. A existência de grande passivo não consubstancia indício suficiente para a medida de arresto. Mesmo no arresto executivo, em que já há título para a execução, é necessário que o devedor não seja localizado, ou que haja algum outro sinal objetivo de que o devedor pretende frustrar o adimplemento da obrigação, dilapidando o patrimônio próprio para ingressar em deliberado estado de insolvência. No caso concreto não há elementos de cognição nesse sentido, pelo que, ainda que se trate de empresa com grande passivo, não há notícia de que pretenda frustrar a eventual futura tutela satisfativa. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que enseja tutela antecipatória é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave não é iminente, não se justifica a concessão do aludido instituto, uma vez que é consequência lógica do princípio da necessidade. Portanto, indefiro a tutela de urgência, nos termos acima delineados. Trata-se de procedimento monitório. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. Cite-se para cumprir a obrigação referida na petição inicial ou oferecer Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará o Réu dispensado do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1o do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, “caput”). Advirta-se o Réu que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5o c/c. art. 916). Fica cientificado desde já o Réu de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos.” Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença que julgou procedente os pedidos do autor/agravante, no dia 23/02/2023, aos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, §2o do CPC, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 117.793,90 (cento e dezessete mil setecentos e noventa e três reais e noventa centavos), conforme planilha de ID no 141168600, o que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 150154849, autos 0741137-77.2022.8.07.0001) Com efeito, com a prolação de sentença de mérito na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (0733713-84.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1663752, Data de Julgamento: 08/02/2023, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Publicado no DJE: 27/02/2023) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora